Tribunal: STF
Processo: RE 74324
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
SUA EXIGÊNCIA, QUANDO JA SUSPENSA A EXECUÇÃO DA LEI QUE O INSTITUIU,
EM VIRTUDE DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. COBRANÇA HAVIDA COMO
ILEGITIMA POR DECISÃO FINAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A
REPETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.